Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. EMPRESA SEGURADORA. DANOS PROVOCADOS A APARELHO ELÉTRICO. AUSÊNCIA DE OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.

1. Ausente violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.

2. A responsabilização civil de concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica por danos causados a equipamentos se dá sob a égide da conhecida responsabilidade objetiva, prescindindo a comprovação de culpa.

3. Entretanto, os demais elementos constituintes da responsabilização civil merecem comprovação, em especial, a prova do dano e do nexo de causalidade.

4. Não se desincumbindo a parte requerente de comprovar a existência de nexo de causalidade, em específico, para tais casos, eventuais distúrbios ou interrupções no serviço, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.

5. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e não provido.